Tribunal: TCU
Processo: 033.840/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1828/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alíneas "b" e "d", e 217 do Regimento Interno/TCU, em: a) negar o pedido formulado à peça 57 dos autos pelos Srs. José Henrique de Oliveira Alves e Luiz Cardoso de Oliveira Neto, de divisão em partes iguais e emissão de Guias de Recolhimento da União individualizadas relativas ao débito apurado nos autos, dado o caráter solidário da dívida; b) autorizar o recolhimento do débito abaixo discriminado aos cofres da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba - Codevasf, em 36 (trinta e seis) parcelas, acrescidas dos devidos encargos legais, fixando o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação e o das demais, a cada 30 (trinta) dias, na forma prevista na legislação em vigor, alertando aos responsável de que, conforme disposto no § 2o do art. 217 do Regimento Interno/TCU, a falta do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 8/11/2017 17.257,52 c) dar ciência da presente deliberação, acompanhada de reprodução das peças 58 e 60 dos autos, ao representante legal dos responsáveis e à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba - Codevasf. 1. Processo TC- Processo 033.840/2019-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jose Henrique de Oliveira Alves (XXX.578.703-XX); Luiz Cardoso de Oliveira Neto (XXX.953.573-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Codevasf - Superintendência Regional de Teresina/pi - 7a Sr. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Hochanny Fernandes Sampaio (9130/OAB-PI), representando Jose Henrique de Oliveira Alves; Hochanny Fernandes Sampaio (9130/OAB-PI), representando Luiz Cardoso de Oliveira Neto. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.